Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ENTRADA IRREGULAR EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRÉVIA. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO. PROVAS VÁLIDAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. DESCABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PRESENTES. REGIME. SEMIABERTO. CORREÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por dois dos réus contra sentença que condenou um deles pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP); e o outro pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se as provas que embasaram a condenação são ilícitas, em razão da realização de busca domiciliar sem mandado judicial; (ii) apurar se houve flagrante preparado por parte dos agentes policiais; (iii) avaliar se a condenação deve ser afastada por ausência de provas suficientes para a autoria e materialidade delitivas; (iv) examinar se é possível aplicar o princípio da insignificância; (v) definir se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP); (vi) analisar se a pena da ré foi fixada com base em valoração indevida dos antecedentes criminais; (vii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor da ré, a compensação com a reincidência e o redimensionamento da pena, incluindo a sanção de multa, com base nos critérios da proporcionalidade e da suficiência da resposta penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundamentada em flagrante delito amparado por fundadas razões objetivas, conforme entendimento fixado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF.
4. Não configura flagrante preparado a prisão decorrente de monitoramento policial de crime em curso, sem induzimento estatal.
5. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de receptação e furto qualificado, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
6. A pretensão de desclassificação para furto simples não prospera, porquanto comprovado o concurso de pessoas.
7. O princípio da insignificância não se aplica quando ausentes os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência, como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão jurídica, especialmente em casos de furto qualificado e réu multirreincidente.
8. A confissão informal que não contribui significativamente para a formação do convencimento judicial não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.
9. Inexistem os requisitos para o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve devolução voluntária e eficaz da res furtiva antes do recebimento da denúncia.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de um dos réus desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 16, 17, 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, “d”, 155, § 4o, IV, e 180, caput; CPP, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 244.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); STJ, HC 307.775/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/03/2015; STJ, AREsp 2.466.455/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 14/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.093.960/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 18/08/2025; STJ, Súmula 545; TJDFT, Acórdão 1997003, 0744247-50.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 08/05/2025, DJe 18/05/2025.